Tribunal: TJMT
Processo: 0009339-41.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009339-41.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS - CPF: 173.992.971-34 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO CEZAR SANTOS - CPF: 173.992.971-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA PARA FAVORECIMENTO REAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, §1º, DO CP) – APELADO LOCALIZADO COM APARELHOS DE CELULARES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE MENCIONOU O MODUS OPERANDI – AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO, RECEBIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL –
IMPROVIMENTO
–
RECURSO DEFENSIVO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NO ART. 349-A, § 1º DO CP –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

In casu
, não se discute que o apelado estava no interior do estabelecimento prisional quando foi flagrado manuseando diversos aparelhos celulares. Contudo, ausente prova que houve a solicitação de vantagem indevida em troca do ato de ofício ou o recebimento de vantagem indevida.

A única testemunha que relatou que o apelado iria receber algum valor foi um
reeducando

que
delatou a existência de um esquema criminoso na Penitenciária, envolvendo policiais, inclusive, informando como se dava o
modus operandi
delitivo, sendo que metade do dinheiro era recebido antes e a outra metade após a entrega dos celulares. Contudo, também informou que “
não sabe quanto o réu teria recebido neste caso;
Que
não sabe quem contratou esse “serviço” (introdução de celulares)
;...”

Deste modo, esta única testemunha não seria suficiente para demonstrar a prática delitiva descrita no artigo 317, §1º, do Código Penal.

Entretanto,
havendo
a apreensão dos aparelhos celulares em posse do apelante, no interior do estabelecimento prisional
, a ação delituosa se amolda ao
delito descrito no art. 349-A, do Código Penal, inviável a absolvição pretendida pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
Luiz Antônio Cézar Santos
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 0009339-41.2019.8.11.0064, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, para desclassificar a imputação e condenar o acusado pela prática do crime de favorecimento real, descrito no artigo 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 181372029). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja condenado nos exatos termos da denúncia, ou seja, no artigo 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada).

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 181372046).

Igualmente irresignado,

Luiz Antônio Cézar Santos interpôs recurso de apelação, no qual requereu pela sua absolvição por insuficiência probatória (id. 181372056).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos (id. 181372059).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 187915153), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recursos de apelação criminal.
Irresignação defensiva e ministerial
. Crime de favorecimento real.
1. RECURSO MINISTERIAL:
Pede a reforma da sentença para que seja afastada a desclassificação da imputação e o acusado condenado pela prática do crime de corrupção passiva majorada (art. 317, §1º, do CP).
Provimento
. Está devidamente comprovada a materialidade e a autoria delitiva imputada na denúncia; os depoimentos testemunhais estão corroborados pelos demais elementos de provas existentes nos autos, os quais se mostram coerentes e seguros para subsidiar o édito condenatório pretendido, especialmente pela sistemática da articulação de provas, autorizada pelo c. STJ.
2. RECURSO DEFENSIVO:
A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Improvimento
. Como já destacado, há prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva imputada na denúncia; a defesa do acusado não trouxe aos autos provas seguras de sua inocência.
CONCLUSÃO
: Parecer pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Criminal interposta por
Luiz Antônio Cézar Santos
e pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 0009339-41.2019.8.11.0064, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, para desclassificar a imputação e condenar o acusado pela prática do crime de favorecimento real, descrito no artigo 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 181372029). Nas razões do recurso objetiva a reforma da sentença, para que seja condenado nos exatos termos da denúncia, ou seja, no artigo 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada).

Em contrarrazões a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 181372046).

Igualmente irresignado, Luiz Antônio Cézar Santos interpôs recurso de apelação, no qual requereu pela sua absolvição por insuficiência probatória (id. 181372056).

Narra a exordial acusatória que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de agosto de 2019, nas dependências da “Penitenciária Major Eldo Correa de Sá”, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Luiz Antônio Cézar Santos
solicitou, recebeu e aceitou promessa de vantagem indevida para si ou para outrem indiretamente em razão da função pública
, sendo certo que,
em consequência da vantagem ou promessa, praticou ato infringindo dever funcional
.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o acusado é servidor público (agente penitenciário) lotado na “Penitenciária Major Eldo Correa de Sá” desta cidade de Rondonópolis/MT.

Assim é que, no dia dos fatos, o acusado cumpria plantão no estabelecimento penitenciário e, aproveitando-se da função pública que exercia, em razão de vantagem indevida, promoveu a entrada de vários aparelhos telefônicos no local, tudo para fins de facilitar o acesso e a comunicação dos presos com o ambiente externo.

Segundo restou apurado, naquela ocasião, durante a madrugada, depois de trocar de posto, o acusado dirigiu-se até a academia do estabelecimento prisional, onde fora visto por colegas de profissão mexendo em uma mochila, os quais suspeitaram de sua atitude, vez que, ao perceber que havia sido flagrado, o acusado demonstrou nervosismo e acabou se retirando do local, pelo que, assim, saiu em sentido o alojamento do estabelecimento, deixando, ali, a mochila que trazia consigo.

Apuou-se que, pouco tempo depois, o acusado retornou para a academia e, no momento em que pegou novamente a mochila, fora abordado e revistado pelos agentes prisionais “Cristian” e “Lauro”, que localizaram no interior da mochila
, 18 (dezoito) aparelhos celulares (alguns com chips), 05 (cinco) carregadores de celular, 07 (sete) fones de ouvido e 01 (uma) corda
(vide auto de apreensão de fls. 06), alguns acondicionados em “pacotes de salgados”, objetos que destinavam-se a detentos do local.

Destarte, pelo que se apurou, visando o recebimento de vantagem indevida, o acusado negociava com as esposas de presos, as quais, com a ajuda e conivência do mesmo, conseguiam que os aparelhos celulares ingressassem nas dependências do estabelecimento prisional. Assim, o acusado além de auxiliá-las na entrada dos objetos, também era responsável por fazer com que estes chegassem até os respetivos destinatários.

Destarte, é do produto das investigações que o acusado, além de, supostamente, integrar organização criminosa, dedicava-se, há muito tempo, à facilitação e introdução de drogas e aparelhos celulares no estabelecimento prisional, tanto que já estava sendo investigado por fatos semelhantes ocorridos em junho de 2018, os quais são apurados nos autos do inquérito policial nº 662/2019/DERF.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, pela promotora signatária oferece a presente

DENÚNCIA contra LUIZ ANTÔNIO CÉZAR SANTOS, como incurso nas sanções do art. 317, § 1º do Código Penal,...”
(id. 181371219, p. 1/3).

Ao final da persecução penal a autoridade judicial julgou parcialmente procedente a pretensão desclassificando a imputação e condenando o acusado pela prática do crime de favorecimento real, descrito no artigo 349-A do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Inconformado, o
Ministério Público
objetiva a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado nos termos do artigo 317, § 1º, do Código Penal (corrupção passiva majorada).

Por sua vez, Luiz Antônio Cézar Santos requereu sua absolvição por insuficiência probatória (id. 181372056).

RECURSO MINISTERIAL

A autoridade judicial ao desclassificar a conduta do apelado para o favorecimento real, descrito no artigo 349-A do Código Penal, destacou que as provas dos autos somente esclarecem que o apelado já no interior do estabelecimento prisional, sendo que as testemunhas, nada asseveram de concreto, acerca do réu ter solicitado ou recebido, para si ou para outrem, vantagem indevida ou ainda ter aceitado promessa de tal vantagem, para a introdução dos aparelhos celulares no interior da penitenciária, bem como, não foi realizada nenhuma investigação complementar, seja com a quebra do sigilo bancário ou telefônico, que seria necessário para se sustentar uma condenação pelo crime de corrupção passiva, conforme disposto na denúncia.

Ainda que as alegações do reeducando Claudemir não possuem a aptidão necessária para sustentar uma condenação nos termos da denúncia, restando assim, ausente a elementar do tipo penal descrito no artigo 317, §1º, do Código Penal.

Entretanto, as provas apontam para a ocorrência do delito de favorecimento real (art. 349-A, do Código Penal), o qual restou devidamente demonstrado nos autos, pois o apelado foi flagrado no momento em que manuseava diversos aparelhos celulares, já no interior do estabelecimento prisional, demonstrando assim, que ele, ao menos, auxiliou ou facilitou a entrada de mencionados aparelhos na unidade prisional, posto que, teve acesso aos citados aparelhos em mais de uma ocasião e nada comunicou aos seus superiores.

O artigo 317, § 1º, do Código Penal estabelece que:

“
Corrupção passiva

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

(Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional...”

Observa-se que a conduta típica do tipo penal consiste em o funcionário público solicitar ou receber a vantagem ou aceitar a promessa de recebe-la, sendo que Damásio de Jesus ensina que:

“
Solicitação:

Pode ser direta ou indireta. Ocorre a forma direta quando o funcionário se manifesta de maneira explicita, frente a frente ou por escrito, ao sujeito corruptor. Indireta quando age por interposta pessoa.

...

Elementos subjetivos o tipo

O primeiro é o dolo. O segundo se encontra na expressão ‘ para si ou para outrem’. Não se exige que o sujeito tenha a intenção de realizar ou deixar de realizar o ato de ofício objeto da corrupção...”
(
in
Código Penal Anotado, 22 ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1176).

O tipo penal exige a conduta típica consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Condutas típicas:

a)
solicitar:
o agente público (intraneus) solicita a vantagem indevida, que pode ou não ser dada pela vítima (extraneus);

b)
receber:
o terceiro (extraneus) oferece a vantagem indevida, que é aceita e recebida pelo funcionário (intraneus);

c)
aceitar promessa:
o agente público (intraneus) concorda em receber a vantagem indevida prometida pelo terceiro (extraneus).

A consumação do crime ocorre:

a) no momento em que o agente solicita;

b) quando o funcionário recebe a vantagem indevida;

c) no instante em que aceita a promessa dessa vantagem.

Na modalidade solicitar, discute a doutrina se a solicitação deve ou não chegar ao conhecimento do interessado no ato de ofício.

In casu
, não se discute que o apelado estava no interior do estabelecimento prisional quando foi flagrado manuseando diversos aparelhos celulares. Contudo, ausente prova que houve a solicitação de vantagem indevida em troca do ato de ofício ou o recebimento de vantagem indevida.

A única testemunha que relatou que o apelado iria receber algum valor foi
Claudemir Aparecido dos Santos da Silva – reeducando, que afirmou:

Que
sua esposa foi assassinada por causa destes “corres”, que envolvia inclusive o subdiretor Pedro e outros agentes
; Que
a função do réu nesse “corre” é trazer pela torre ou deixar na porta da cadeia
; Que
o réu iria deixar na academia a mochila e passar para o amarelinho, que levaria até lá dentro da cela
; Que
a pessoa com quem o réu combinou do lado de fora, deixaria a mochila que ele a pegaria com a corda
; Que
falou para o diretor que dois amarelinhos lhe prometeram 12 mil reais para levar celulares para dentro da cadeia
; Que
nesse caso, este era o valor combinado, sendo que metade já havia sido recebido
; Que
não sabe quanto o réu teria recebido neste caso
; Que
não sabe quem contratou esse “serviço” (introdução de celulares)
; Que
a Carol (amiga da sua esposa e companheira do detento Alexandre), falou que o réu iria fazer o “corre”, o que ficou sabendo pelo celular de sua esposa
; Que
pelo que soube, pelo telefone, seriam introduzidos 12 celulares na cadeia
; Que
já presenciou o réu deixando celular no carrinho de roupa para um preso
; Que
somente começou a “abrir o jogo” após assassinarem a sua esposa
.

Neste contexto,
o reeducando delatou a existência de um esquema criminoso na Penitenciária Major Eldo de Sá, em Rondonópolis, envolvendo policiais, inclusive, informando como se dava o
modus operandi
delitivo, sendo que metade do dinheiro era recebido antes e a outra metade após a entrega dos celulares.

Contudo, também informou que “
não sabe quanto o réu teria recebido neste caso;
Que
não sabe quem contratou esse “serviço” (introdução de celulares)
;...”

Deste modo, como bem salientou o magistrado, esta única testemunha não seria suficiente para demonstrar a prática delitiva descrita no artigo 317, §1º, do Código Penal.

Para evitar tautologia peço vênia para transcrever a sentença, a qual utilizo como fundamento para decidir:

“Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Luiz Antonio Cezar Santos
, qualificado nos autos, sustentando que o réu pratic
ou
o
crime
descrito no
art
. 317, § 1º,
do Código Penal
.

De proêmio impende registrar que não existe nenhuma matéria preliminar de mérito para ser decidida, calhando ressaltar que a relação jurídica processual se desenvolveu de forma escorreita e indene de vícios.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, entendo que a denúncia é parcialmente procedente, pois vejamos:

Pois bem, no caso em julgamento, observo que
restou confirmada apenas
a materialidade do delito
descrito no
art. 349-A, do Código Penal
, dada a ausência da elementar do tipo penal, ou seja, solicitar ou receber, para si ou para outrem, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, restando apenas demonstrada a entrada de aparelho celular em estabelecimento prisional, conforme denota-se d
o
termo de exibição e apreensão de pág. 09 – ID 38734053, boletim de ocorrência de págs. 18/19 – ID 38734053, bem como, pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.

Por seu turno, a autoria também restou devidamente demonstrada pelo conjunto probatório dos autos,
que
é suficiente para sustentar a condenação d
o
ré
u
,
tendo
fic
ado
demonstrado
que
el
e
, ao menos, auxiliou ou facilitou a entrada de aparelhos celulares no estabelecimento prisional
.

Importante registrar que, o
delito retromencionado
e sua autoria foram
devidamente
demonstrados
nos autos, especialmente
pelo
s
depoimento
s
prestado
s
pela
s testemunhas auscultadas
, que desde a fase inquisitorial e em
J
uízo
,
são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair do
s
seguinte
s
depoimento
s prestados
.

O

réu
Luiz Antonio Cezar Santos
, ao prestar o seu interrogatório em Juízo,
negou a prática delitiva
, ocasião em que declarou em síntese que,
não praticou o crime descrito na denúncia, pois na data dos fatos, realmente encontrou a bolsa com os aparelhos celulares, atrás do armário do anexo, porém, ao invés de entregar a bolsa imediatamente, resolveu pegar três ou quatro aparelhos, tendo em mira que trabalha com a revenda de aparelhos celulares e iria entregar a bolsa com o restando dos aparelhos
; Que
confirma que levou a bolsa para a academia, pois é um lugar onde ninguém entra e onde iria retirar a mencionada quantidade de aparelhos celulares
; Que
são revistados somente na entrada da penitenciária, na saída não
; Que
na data do ocorrido, afirma que passou pela revista durante a entrada, inclusive a sua bolsa
; Que
a bolsa encontrada com os aparelhos, aduz que não lhe pertencia
; Que
com relação à alegação apresentada pelo detento Claudemir, afirma que em razão do declarante trabalhar com o conserto de aparelhos celulares, eles podem imaginar que o declarante realizava esse tipo de “serviço”
; Que
responde a outro processo nesta Comarca, por acusação idêntica ao ora em apuração
.

No que tange à prova produzida em Juízo, temos os depoimentos das seguintes testemunhas, que ao serem ouvidas, declararam em síntese que:

Testemunha Ailton Ferreira – Diretor da Penitenciária:
Que
na data dos fatos, o agente Maurício estava na torre 3 e
havia muita informação de que o réu estava fazendo “correria” para os presos, ou seja, entrega de aparelho celulares
; Que
o agente Maurício passou um WhatsApp para o Cristiam, de que
na academia viram o réu com a mochila e o material ilícito dentro (celulares, cordas – para puxar a mochila pela torre)
; Que
segundo o agente Arlindo, a mochila era do réu sim, de cor azul e preta
; Que
segundo informações, o réu puxou a mochila pela corda da torre 2, onde ele estava
; Que
os agentes sabiam que as câmeras, há mais de dois meses estavam queimadas
; Que
o réu chegou a ira para a cadeia feminina, mas ele voltou, e logo logo, começaram as informações de que o réu, nos seus plantões, carregava celular com dinheiro (coincidência no plantão do réu)
; Que
provavelmente o réu recebia algum dinheiro, pois não colocaria em risco sua profissão por isso
; Que
os presos ou familiares dos presos costumam oferecer dinheiro para entrada de celulares
; Que
o réu, na época, negou os fatos
; Que
já houve outro fato, semelhante, envolvendo o réu, mas que não se recorda, pois já havia algum tempo
; Que
o réu já vinha sendo investigado, inclusive pelo GAECO, por meio de escuta
; Que
não tem como afirmar se o réu já recebeu alguma vantagem ilícita para realizar a introdução de aparelhos celulares na penitenciária
; Que
constantemente realizam a apreensão de aparelhos celulares no interior da unidade
; Que
na época dos fatos, qualquer servidor poderia entrar na unidade com a bolsa cheia de aparelhos
; Que
haveria a possibilidade de introdução pela torre, puxando a mochila com a corda, desovando no anexo, pois o réu iria assumir o anexo as 04:00 horas da manhã
; Que
havia a possibilidade do réu “pagar o pão” (distribuir o pão), sozinho, pela manhã
; Que
ainda que houvesse mais de um agente, para fazer a distribuição do pão e quisesse fazer algum ilícito, poderia fazer
.

Testemunha Cristian Ferreira dos Santos – Policial Penal:
Que
na data dos fatos, o agente Maurício lhe mandou mensagem, dizendo que o réu estaria na academia em atitude suspeita
; Que
foram até a academia e encontraram no local uma mochila de cor preta e azul, com cordas e aparelhos celulares em seu interior
; Que
nesse momento o réu não estava mais no local
; Que
segundo informações, a mochila era do réu
; Que
não sabe a quem eram destinados estes celulares
; Que
já ouviu falar que, dependendo do celular, paga-se mil a três mil reais por aparelho
; Que
já ouviu falar que o réu praticava esse tipo de conduta
; Que
o Arlindo lhe disse que a mochila era do réu
; Que
o declarante e o agente Lauro foi quem primeiro viram o réu com os aparelhos celulares na academia
; Que
é comum encontrarem aparelhos celulares no interior da unidade prisional
; Que
o agente Maurício estava em um torre e o réu em outra, sendo que ambos trocaram de serviço ao mesmo tempo, porém, o agente Maurício ficou conversando com a sua substituta e quando ele foi descer, visualizou o réu na academia, em atitude suspeita, foi quando ele lhe mandou a mensagem
; Que
após visualizarem a mochila no local, deixaram ela lá e se esconderam na academia, o declarante atrás de um pilar e o agente Lauro atrás de uma geladeira, foi quando flagraram o réu indo até o local, no caso a academia, pegar os celulares, próximo do horário do réu retornar ao trabalho no anexo, onde ele iria ter acesso as pessoas que estavam presas provisoriamente, quando então ele “entregaria o pão”
; Que
filmaram somente quando acenderam a luz
; Que
o réu, ao ser flagrado, disse que teria achado a mochila no anexo, que pegaria uns três celulares e dispensaria o resto
.

Testemunha Lauro Márcio de Almeida – Policial Penal:
Que
na data dos fatos, realizou o flagrante no réu, juntamente com o agente Cristian, o qual, de imediato, falou que os aparelhos celulares não eram dele, pois tinha encontrado no anexo e apenas pegaria um
; Que
já havia a suspeita de que o réu introduzia celular na unidade prisional
; Que
há comentários que os detentos pagam de mil a mil e quinhentos reais por aparelho celular entregue
; Que
no plantão posterior, chegou a informação de que o “amarelinho” teria envolvimento com essa situação (amarelinho chama-se Alexandre)
; Que
na entrada da unidade, as bolsas dos servidores passam pelo scanner
; Que
é comum realizarem a apreensão de aparelhos celulares no interior das celas
; Que
um agente que está em uma torre, não consegue enxergar nitidamente as ações do seu colega na outra torre
; Que
não sabe como os celulares chegaram ao local onde foram encontrados
; Que
visualizou o réu no local onde estavam os celulares
; Que
o réu agiu de maneira totalmente inadequada ao procedimento
; Que
seria muito improvável o réu ter encontrado mochila conforme narrado por ele
; Que
haveria possibilidade de transferência de presos com celulares no interior da unidade
; Que
o réu havia trabalhado no anexo e voltaria ao mesmo lugar de trabalho
.

Testemunha Wesley Ribeiro Tosta – Policial Penal:
Que
na data dos fatos, “rendeu” o réu (trocar de turno), por volta das 2h30min
; Que
não tem como provar, mas haviam comentários de corredores, suspeitas, que o réu realizava a introdução de celulares na penitenciária
; Que
em conversa de corredores, acredita-se que os detentos chegam a pagar mil reais por aparelho
; Que
na troca de turno, não viu mochila com o réu, até porque seria uma situação suspeita
; Que
a torre onde o réu estava, fica ao lado de um campo de futebol e afirma que teria condições de alguém jogar uma mochila para perto da torre
; Que
sobre o fato em si, nada viu
; Que
foi uma pessoa da torre 4 (de onde se tem visão), que viu a atitude suspeita do réu na academia e avisou a situação
; Que
a pessoa se chama Maurício
.

Testemunha Danilo Eder Amaro Ferreira – Policial Penal:
Que
na Mata Grande o procedimento comum a todos, é passar pela revista na entrada, inclusive com a utilização de scanner
; Que
pode ocorrer do scanner não estar funcionando, mas isso não se perdura por vários dias
; Que
normalmente a distribuição dos pães é feita por dois agentes, pois enquanto um distribui em uma ala, o outro vai para a outra ala, sendo que os agentes só ficam por cima (tranca área)
; Que
tem conhecimento que o réu possui uma loja de manutenção de celulares na cidade de Guiratinga
; Que
o reeducando Claudemir exerce a função de “amarelinho” na unidade prisional, onde ele tem contato com todos os agentes prisionais e tem conhecimento que a esposa dele foi assassinada
; Que
não seria impossível alguém introduzir celulares pela torre, por meio de corda ou algo assim
; Que
não tem conhecimento acerca da existência de algum problema envolvendo o réu e o reeducando Claudemir
.

Testemunha Claudemir Aparecido dos Santos da Silva - reeducando:
Que
sua esposa foi assassinada por causa destes “corres”, que envolvia inclusive o subdiretor Pedro e outros agentes
; Que
a função do réu nesse “corre” é trazer pela torre ou deixar na porta da cadeia
; Que
o réu iria deixar na academia a mochila e passar para o amarelinho, que levaria até lá dentro da cela
; Que
a pessoa com quem o réu combinou do lado de fora, deixaria a mochila que ele a pegaria com a corda
; Que
falou para o diretor que dois amarelinhos lhe prometeram 12 mil reais para levar celulares para dentro da cadeia
; Que
nesse caso, este era o valor combinado, sendo que metade já havia sido recebido
; Que
não sabe quanto o réu teria recebido neste caso
; Que
não sabe quem contratou esse “serviço” (introdução de celulares)
; Que
a Carol (amiga da sua esposa e companheira do detento Alexandre), falou que o réu iria fazer o “corre”, o que ficou sabendo pelo celular de sua esposa
; Que
pelo que soube, pelo telefone, seriam introduzidos 12 celulares na cadeia
; Que
já presenciou o réu deixando celular no carrinho de roupa para um preso
; Que
somente começou a “abrir o jogo” após assassinarem a sua esposa
.

Testemunha Marco dos Santos Rodrigues:
Que
conhece o réu da cidade de Guiratinga e tem conhecimento que o réu possui uma loja de celulares naquela cidade
.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu na prática do delito descrito no art. 349-A, do Código Penal e NÃO do crime de corrupção passiva, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas auscultadas em Juízo, que foram enfáticos em narrar apenas acerca das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do réu, na posse de diversos aparelhos celulares, isso já no interior do estabelecimento prisional, sendo que as citadas testemunhas, nada asseveram de concreto, acerca do réu ter solicitado ou recebido, para si ou para outrem, vantagem indevida ou ainda ter aceitado promessa de tal vantagem, para a introdução dos aparelhos celulares no interior da penitenciária, bem como, não foi realizada nenhuma investigação complementar nestes autos, seja com a quebra do sigilo bancário ou telefônico do acusado, o que, sob minha ótica, seria necessário para se sustentar uma condenação pelo crime de corrupção passiva, conforme disposto na denúncia, de modo a subsidiar o alegado pelo reeducando Claudemir, que por si só, entendo que não possui o condão apto e necessário para sustentar uma condenação nos moldes da denúncia, restando assim, ausente a elementar do tipo penal descrito no art. 317, §1º, do Código Penal, na conduta do acusado, fato que acarretaria a absolvição do réu, diante a atipicidade da conduta, CONTUDO, sob meu prisma, todas as provas apontam para a ocorrência do delito de favorecimento real, descrito no art. 349-A, do Código Penal, o qual restou devidamente demonstrado nos autos, pois o réu foi flagrado no momento em que manuseava diversos aparelhos celulares, já no interior do estabelecimento prisional, demonstrando assim, que ele, ao menos, auxiliou ou facilitou a entrada de mencionados aparelhos na unidade prisional, posto que, teve acesso aos citados aparelhos em mais de uma ocasião e nada comunicou aos seus superiores.

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo, ao afirmar que
não praticou o crime descrito na denúncia, pois na data dos fatos, realmente encontrou a bolsa com os aparelhos celulares, atrás do armário do anexo, porém, ao invés de entregar a bolsa imediatamente, resolveu pegar três ou quatro aparelhos, tendo em mira que trabalha com a revenda de aparelhos celulares e iria entregar a bolsa com o restando dos aparelhos
, a meu ver, não merece prosperar, pois essa alegação ficou restrita à sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar a sua versão, além do mais, conforme bem asseverou a testemunha Lauro, o réu agiu de maneira totalmente inadequada ao procedimento, pois conforme ele próprio afirma em seu interrogatório, teve contato com os aparelhos celulares, por mais de uma oportunidade, e nada relatou aos seus superiores, demonstrando assim, sua verdadeira intenção, ou seja, ao menos facilitar a entrada de aparelho celulares na unidade prisional, aliado ao fato de que, não estamos tratando de um fato isolado na vida do acusado, pois apesar de não ser reincidente pela prática de crimes desta natureza, ele responde ainda a outra ação penal nesta Comarca, por fato idêntico ao ora em apuração, conforme se denota da ação penal de nº 5996-76.2015.8.11.064, não fazendo jus deste modo, aos benefícios constantes na suspensão condicional do processo, ou ainda, no acordo de não persecução penal.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito defensivo para o reconhecimento da tentativa, em relação ao delito descrito no art. 349-A, do Código Penal, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que os aparelhos celulares apreendidos em posse do acusado, já estavam no interior do estabelecimento prisional, consumando-se assim, o mencionado delito, em sua integralidade.

Assim,
não h
á
que se falar na prática do crime de
corrupção passiva,
em razão da ausência de circunstancia elementar do tipo penal
, conforme amplamente explanado alhures, porém,
havendo
a apreensão dos aparelhos celulares em posse do acusado, no interior do estabelecimento prisional
,
que é o caso dos autos,
a ação delituosa se amolda ao
delito descrito no art. 349-A, do Código Penal
, devendo ocorrer a desclassificação para este tipo penal.

Em situações semelhantes já se decidiu.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. VANTAGEM INDEVIDA PARA SI OU PARA OUTREM. AUSÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO. 1.
O elemento subjetivo do crime de corrupção passiva é o dolo, que consiste na vontade consciente de solicitar, receber ou aceitar vantagem indevida do corruptor, para si ou para outrem. Por vantagem indevida, entende-se como sendo qualquer tipo de lucro, privilégio, ganho ou benefício contrário ao direito. 2. Quando a prova produzida não demonstra, de forma segura, como exigido para a condenação penal, a presença do dolo específico do réu em obter vantagem indevida para si ou para outrem
, a absolvição se impõe ante a atipicidade da conduta. 3. Apelação conhecida e provida. Réu absolvido. (TJDF; APR 07214.94-35.2019.8.07.0003; Ac. 131.6313; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sebastião Coelho; Julg. 04/02/2021; Publ. PJe 23/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO
(ART. 288, CAPUT, E
ART. 349-A
, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS. Falta de elementos que comprovem a estabilidade e permanência do vínculo associativo. Art. 386, incISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Incidência do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU ABEL REICHEL FILHO.
CRIME DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORROBORADOS PELA CONFISSÃO DOS RÉUS.
APREENSÃO DE TELEFONES MÓVEIS NA POSSE DO AGENTE PRESO. RÉU QUE, EM ENTREVISTA PARTICULAR COM ADVOGADO, RECEBEU OS APARELHOS, INTERMEDIANDO O INGRESSO DOS CELULARES NA CADEIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. CONSUMAÇÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. ANÁLISE PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 91, INCISO II, DO Código Penal E ART. 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA IRRETOCADA. RECURSO DO RÉU ABEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR; Rec 0012375-55.2015.8.16.0044; Apucarana; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Vasconcelos; Julg. 15/12/2020; DJPR 16/12/2020)

Urge consignar que no processo penal brasileiro vige o princípio da correlação entre a imputação e a sentença, razão pela qual o réu defende-se da descrição fática dos fatos narrados na denúncia e não da sua capitulação. Nesse sentido, decidiu o STF que
"o réu se defende do crime descrito na denúncia e não da capitulação nela constante"
(HC 92181-MG, j. 03/06/2008).

Desta feita, é plenamente possível a nova definição jurídica do fato, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art
.
383
,
do CPP.

Ressalto também que, com a instrução probatória
,
verificou-se
que os fatos não se deram conforme descrito na denúncia, e a acusação, durante a instrução processual não provou o contrário, merecendo, por isso, a desclassificação do
crime
descrito na
exordial
, para o delito de
scrito no art. 349-A, do Código Penal
.

Sendo assim, o conjunto probatório acostado aos autos é harmônico e suficiente para apontar com clareza para a ocorrência do delito retromencionado e de que o acusado foi o seu autor.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com arrimo no que consta nos autos e nos fundamentos acima alinhavados,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação penal proposta em desfavor do réu
Luiz Antonio Cézar Santos
, brasileiro, solteiro, natural de Guiratinga/MT, nascido aos 12/03/1959, portador do RG 617725 SSP/MT e CPF 173.992.971-34, filho de Leovergilio dos Santos da Silva e de Lelita César Ferreira, residente na Rua João Pessoa, nº 613, região central da cidade e Comarca de Guiratinga/MT e, em conformidade com o artigo 383,
“caput”
, do Código Processo Penal,
DESCLASSIFICO
o crime descrito no
art. 317, § 1º, do Código Penal
, para o crime descrito no
art. 349-A, do Código Penal
...” (id. 181372008).

Desta forma,
não h
á
que se falar na prática do crime de
corrupção passiva,
em razão da ausência de circunstancia elementar do tipo penal
, conforme mencionado anteriormente.

RECURSO DEFENSIVO

Pugnou o apelante Luiz Antonio Cézar Santos pela sua absolvição por insuficiência probatória.

Entretanto, como explicitado acima,
havendo
a apreensão dos aparelhos celulares em posse do apelante, no interior do estabelecimento prisional
, a ação delituosa se amolda ao
delito descrito no art. 349-A, do Código Penal:

Favorecimento real

...

Art. 349-A.

Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009).

Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano. (Incluído pela Lei nº 12.012, de 2009)..
.

Portanto,
não há espaço para a absolvição do apelante, já que demonstradas suficientemente a materialidade e a autoria delitiva do crime de favorecimento real (art. 349-A, do Código Penal).

Por todo exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Luiz Antonio Cézar Santos
, mantendo intacta a r. sentença prolatada pela autoridade judicial da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos n. 0009339-41.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024